Tribunal: CARF
Processo: 10680.720947/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720947/2010-62
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.330 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Embargante
BANCO INTER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/04/1999, 01/01/2003 a 31/12/2005
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
FATURAMENTO.
RECEITAS
FINANCEIRAS. INCLUSÃO.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social. O faturamento das instituições financeiras é composto
pelos serviços prestados, bem como pelas receitas financeiras derivadas de suas
operações típicas, tal como a resultante de intermediações financeiras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e as obscuridades
apontadas no despacho de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720947/2010-62
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em face do
acórdão no 3301-006.697, proferido em 21/08/2019, por esta Turma de julgamento, cuja decisão
assim ementada:
BASE DE CÁLCULO. LEI 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecidas como de
Repercussão Geral, sistemática prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil,
deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte.
Artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Declarado inconstitucional o § 1° do caput do artigo 3° da Lei 9.718/98, integra a base
de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e da
Contribuição para o PIS/Pasep o faturamento mensal, representado pela receita bruta
advinda das atividades operacionais típicas da pessoa jurídica.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITA
BRUTA
OPERACIONAL. RECEITA DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO.
A base de cálculo da contribuição apurada pelas instituições financeiras é a receita bruta
operacional, conforme definição da legislação do Imposto de Renda, incluindo todas as
receitas oriundas de sua atividade-fim.
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
devem apresentar-se comprovadas no processo.
Recurso Voluntário Negado
O embargante em sua peça (e-fls. 1320-1341) sustenta que o acórdão está eivado
dos seguintes vícios:
1. Omissão quanto ao enfrentamento das questões relevantes ao litígio,
especialmente a diligência efetuada, devendo ser decretada a nulidade da
decisão;
2. Erro material quanto ao argumento de não inclusão das receitas não
operacionais na base de cálculo da COFINS, ao enfrentar argumento
alheio ao realizado no recurso voluntário;
3. Omissão quanto ao documento que embasa o cancelamento da multa
pelo artigo 100 do CTN, nas e-fls. 293-298;
4. Erro de premissa quanto a não inclusão de receitas operacionais na
base de cálculo da COFINS;
5. Erro material a respeito da alegação de decadência;
6. Omissão quanto à manifestação da PGFN nos autos do mandado de
segurança, notadamente às e-fls. 428-432;
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

7. Omissão quanto à manifestação da própria Receita Federal do Brasil a
respeito do alcance da coisa julgada, às e-fls 539-543;
8. Omissão quanto à análise da natureza das receitas registradas na conta
“recuperação de encargos e despesas”.
O r. despacho de admissibilidade de e-fls. 1353-1359 determinou:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
para sanar a omissão quanto à apreciação do resultado da diligência determinada pelo
próprio colegiado, para sanar a obscuridade na apreciação do ponto III.4 – DO
CRÉDITO RELATIVO ÀS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS do recurso voluntário
e para sanar o erro material a respeito da alegação de decadência. Encaminhe-se para
novo sorteio no âmbito da turma, uma vez que o relator original não mais pertence ao
quadro de conselheiros do CARF.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora, para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Embargos de Declaração devem ser conhecidos nos exatos termos do r.
despacho de admissibilidade de e-fls. 1353-1359.
(i) Da nulidade do julgamento do recurso voluntário em função da desconsideração da
diligência realizada nos autos
Alega o embargante que:
14. Conforme se infere dos autos, em um primeiro momento, o julgamento do recurso
voluntário interposto pelo Embargante foi convertido em diligência pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, a fim de que fosse apresentado o
detalhamento das receitas computadas na base de cálculo da COFINS, com o
esclarecimento daquelas que têm origem em aplicações financeiras de recursos próprios
(Resolução no 3201-001.194 – fls. 1.211/1.219).
15. No bojo da diligência, o Embargante apresentou planilha (“arquivo não paginável”
– fl. 1.229), com o apontamento das contas contábeis em que foram registradas as
receitas que não devem compor a base de cálculo da COFINS, por não representarem
receita de sua atividade.
16. No voto condutor do v. acórdão embargado, no entanto, nenhuma linha é dedicada a
enfrentar as conclusões da diligência realizada por determinação deste próprio E.
CARF.
O despacho de admissibilidade reconheceu a omissão, nesses termos:
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

De fato, no relatório da decisão proferida, o relator faz menção à diligência que foi
proposta pelo próprio na Resolução no 3201-001.194. Sobre tal diligência, houve
manifestação às e-fls. 1238/1274, sendo que o acórdão embargado não se pronunciou
acerca do resultado da diligência, que foi determinada para separar as receitas
decorrentes de aplicações de recursos próprios das decorrentes de recursos de terceiros.
(...)
Embora juntada após o recurso voluntário, a petição foi produzida no âmbito da
diligência proposta pelo próprio colegiado, que a considerou relevante para o deslinde
do litígio, devendo assim se manifestar acerca de seu resultado, ainda que para
desconsiderá-lo, fundamentadamente, se for o caso.
Todavia, afastou o pleito de nulidade do acórdão embargado:
Inicialmente, esclareça-se que não cabe o pedido genérico de nulidade por alegação de
não enfrentamento de questões arguidas pela parte, uma vez que os embargos se
destinam justamente a integrar a decisão atacada, pela apreciação das referidas
omissões, caso admitidas, sem que isso implique a nulidade do julgamento embargado.
Analiso.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, turma de origem do Relator Winderley
Morais Pereira, por meio da Resolução n° 3201-001.194, determinou:
Trata o presente processo de discussão acerca da base de cálculo das contribuições a
ser utilizada para as instituições financeiras. Em recente decisão da Terceira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, foi decidido no Acórdão 9303-005.051 pela não
incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras próprias destas
instituições.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EFEITO
SUBSTITUTIVO. Matéria que foi objeto de Recurso de 1o Grau, prevalece a decisão de
segundo grau em substituição da decisão recorrida.
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o
DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS
OPERACIONAIS. As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro
(serviços bancários e intermediação financeira) estão incluídas no conceito de
faturamento/receita bruta a que se refere a Lei Complementar no 70/91, não tendo sido
afetado pela alteração no conceito de faturamento promovida pela Lei no 9.718/98. Não se
incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as
provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
Considerando a posição adotada pela Câmara Superior, entendo necessário a
conversão do presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intime a
Recorrente a apresentar o detalhamento de todas as suas receitas, esclarecendo aquelas que
têm origem em aplicações financeiras de recursos próprios e aquelas aplicações
financeiras referentes a recursos de terceiros. A resposta da Recorrente deverá trazer
descrição de cada uma dessas rubricas. A Unidade de Origem, a partir da resposta da
Recorrente, poderá se manifestar, caso entenda necessário, sobre as informações
apresentadas, devendo cientificar a Recorrente do relatório fiscal para manifestação no
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

prazo de 30 (trinta) dias e em seguida o autor deverão retornar a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.
O Relatório fiscal de diligência teve o seguinte conteúdo:
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) encaminhou o processo em
referência a esta DRF/BHE, com a seguinte determinação, conforme resolução no 3.201-
001.194 (fls. 1211/1219): (...)
2. Diante disso, foi expedido o termo de intimação fiscal de fls. 1222/1223, tendo o
contribuinte solicitado a juntada ao processo dos documentos de fls. 1228/ 1229, com
arquivo não paginável contendo as planilhas com o detalhamento das receitas dos anos de
1999 e 2003 a 2005 e a descrição das rubricas.
3. Nos documentos apresentados pelo contribuinte, não se segregam as receitas que
têm origem em aplicações financeiras de recursos próprios e as receitas decorrentes de
aplicações financeiras de recursos de terceiros, como exigiu o Carf.
4. Nas planilhas apresentadas, apenas se demonstram as contas contábeis utilizadas,
e nas descrições das contas abaixo, faz-se referência a “Registro de valores das aplicações
de recursos próprios”:
RENDAS DE APL.DEP. INTERFINANCEIROS 7.1.4.20.00-4
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 7.1.5.10.00-0
RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL 7.1.5.20.00-7
RENDAS APL.FUNDOS INVESTIMENTOS 7.1.5.40.00-1
5. Por outro lado, a conta 7.1.1.15.00-3 - Rendas de Financiamentos, a mais
expressiva das receitas, está descrita como: “Registro de valores provenientes de
financiamentos concedidos a clientes. Nesta rubrica contábil são registrados os juros e
demais encargos financeiros decorrentes de contratos de empréstimos, cujos valores
compõem o "caixa" da instituição financeira”. Portanto, os valores ali registrados não
poderiam, em princípio, ser considerados como receitas financeiras, mas receitas da
atividade da instituição financeira.
Por sua vez, em sua manifestação ao relatório da diligência, o ora Embargante
aduziu que:
- Nas contas indicadas é facilmente visualizado quais registram as aplicações
financeiras de recursos próprios. O Termo de Intimação Fiscal recebido foi plenamente atendido.
Defende que as contas não podem sofrer a incidência de COFINS, a exemplo:
Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

- No tocante à conta 7.1.1.15.00-3-Rendas de Financiamentos, sustenta:
19. Com efeito, no grupo contábil denominado “Rendas de Operações de Crédito”, no
qual está incluída a Conta Contábil no 7.1.1.15.00-3 (Rendas de Financiamentos), são
registrados os valores provenientes de financiamentos concedidos aos clientes,
conforme determinado pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional – COSIF.
20. Esses financiamentos decorrem dos milhares contratos de empréstimos (“linhas de
crédito”) firmados pelo Requerente que consubstanciam obrigação de dar (e não
obrigação de fazer), de forma que não representam receitas provenientes da efetiva
prestação de serviços bancários.
(...)
23. Assim, em relação às receitas registradas na Conta Contábil no 7.1.1.15.00-3
(“Rendas de Financiamentos”), é plenamente aplicável o entendimento da 3a Turma da
CSRF, no sentido de que “Não se incluem no conceito de receitas operacionais
auferidas pelas instituições financeiras as provenientes da aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros” (Acórdão no 9303-005.051).
Pois bem. A diligência determinada pela 1a TO, da 2a Câmara, baseou-se no
entendimento à época da 3a Turma da CSRF no sentido da não incidência da COFINS sobre as
receitas financeiras próprias destas instituições – Acórdão 9303-005.051, proferido em 2016.
Ocorre que, a despeito dessa determinação, houve mudança de posição da 3a
Turma da CSRF para não mais excluir da tributação da contribuição as receitas financeiras
próprias das instituições financeiras, ou seja, há a incidência da COFINS sobre todas as receitas
típicas/operacionais.
Diante dessa mudança jurisprudencial, o acórdão embargado claramente se
posicionou no sentido de acompanhar a novel tendência da Câmara Superior no acórdão
proferido em 2018. Observe-se o trecho do acórdão embargado:
A operação precípua da atividade empresarial prestada pela Recorrente é a operação
no mercado financeiro onde atua com a comercialização e intermediação de operações
típicas do mercado financeiro e dentre estas as receitas financeiras são matéria inerente a
sua atividade empresarial.
Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

Assim, sendo as receitas financeiras são a operação típica empresarial da
Recorrente, estando incluídas nas operações de venda de produtos e serviços utilizada para
definir o conceito de faturamento da Lei no 9.718/98 a partir da decisão do STF.
Quanto as decisões que foram exaradas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
que afastava a exigência das contribuições as aplicações financeiras sobre receita própria
da Recorrente, foram revistas em decisões recentes da mesma Câmara que decidiram pela
incidência das contribuições sobre todas as receitas.
A decisão prolatada no Acórdão 9303-007.495, de 16 de outubro de 2018, enfrentou
a matéria referente à incidência das contribuições sobre as receitas financeiras e também
sobre decisão judicial que tratou do alargamento da base de cálculo. A decisão foi no
sentido da incidência sobre todas as receitas financeiras e também tratou da matéria
referente a decisão judicial que tratou do alargamento da base de cálculo. Por concordar
plenamente com a posição exarada pelo Conselheiro Relator, peço vênia para incluir o seu
voto neste acórdão e fazer dele minhas razões de decidir. (...)
Em uma instituição financeira as receitas financeiras decorrem de serviços
prestados aos clientes (financiamentos, empréstimos, operações de câmbio na importação
ou exportação, colocação e negociação de títulos e valores mobiliários, aplicações e
investimentos, capitalização, seguros, arrendamento mercantil, administração de planos
de previdência privada e tantas outras mais) não constituindo mero ganho financeiro
como acontece em outras empresas, que não as instituições financeiras. São, portanto,
receitas operacionais, que compõem a base de cálculo do PIS/Cofins.
Sobre o assunto, é elucidativa a Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de 2006,
elaborada pela Coordenação-Geral de Tributação da RFB:
4. Como decidido pela Suprema Corte, foi afastada a ampliação da base de
incidência definida no §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. Entretanto, resta
equivocado o entendimento dado pelas instituições do setor financeiro, com base no
argumento referido no item 3 desta Nota, no sentido de que deverão recolher esses
tributos apenas sobre as tarifas de emissão de extratos ou de talões de cheque, entre
outras assemelhadas, considerando-as unicamente como receitas de serviços.
4.1. As instituições financeiras, em sustentação de sua tese, alegam que a maior
parte de suas receitas não decorrem da prestação de serviços ou da venda de
mercadorias, mas sim de atividades estritamente financeiras. Argumentam, ainda, que não
importa que essas receitas financeiras sejam consideradas operacionais, já que o conceito
de faturamento não é maleável a ponto de sofrer ampliações em função da natureza das
atividades do contribuinte, visto que, como já decidiu o STF, trata-se de conceito obtido
em ciência própria, que como tal deve ser respeitado. (...)
6.1. No caso de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
inclusive empresas de arrendamento mercantil (leasing), por terem sido consideradas
como instituições financeiras enquadradas no inciso III do art. 8o da Lei no 9.311, de 24
de outubro de 1996, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para fins do
benefício da alíquota zero de CPMF, transitada em julgado não devem ser consideradas
na apuração da base de cálculo as receitas não operacionais previstas no Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), tais como rendas de aluguel e
outras rendas não operacionais. Entretanto, receitas da atividade própria dessas
instituições se constituem no próprio faturamento destas, reconhecidas inclusive como
operacionais pelo próprio Cosif.
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional Cosif, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273,
de 29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas,
Fl. 1367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

item 3, que as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação de
serviços, ambas referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição
financeira, são classificadas como operacionais. Confira-se:
“3 As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em
suas operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a
atividades típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas como
operacionais pelo Plano Contábil Cosif.
Portanto, não se vislumbra a situação cogitada pela recorrente de que as receitas
decorrentes de sua atividade operacional, vale dizer, as receitas elencadas pela
fiscalização nas tabelas de demonstrativo da base de cálculo, receitas financeiras de
atividade fim, estariam excluídas da incidência das contribuições ao PIS e à Cofins por
não fazerem parte de seu faturamento. Aliás, não foram contestadas quaisquer das
receitas elencadas pelo Fisco ao mensurar o quantum debeatur.
Por conseguinte, em tendo o acórdão embargado adotado como razões de decidir o
Acórdão n° 9303-007.495 e não o 9303-005.051, restou consignado que incide a COFINS sobre
todas as receitas típicas/operacionais, inclusive aplicações financeiras sobre receita própria do Banco.
Dessa forma, todo o grupo 7.1 do COSIF registra as receitas operacionais da
instituição financeira sobre as quais incidirão a COFINS, incluídas as 7.1.9.30.00-6; 7.1.5.10.00-0;
7.1.5.20.00-7 e 7.1.5.40.00-1.
Por outro lado, não incide COFINS sobre as receitas não operacionais, registradas na
conta 7.3.0.00.00-6 (especificamente a conta 7.3.1.00.00-9 – lucros nas transações c/ valores bens).
Entretanto, não há diferença de receita não operacional a ser reconhecida neste
acórdão, porquanto as planilhas apresentadas em arquivo não paginável (e-fl. 1229) expressam os
mesmos valores outrora apresentados pelo contribuinte nas e-fls. 108 a 117, que são as planilhas que
embasaram o despacho decisório de não homologação da compensação.
Assim, acolho os embargos para sanar a omissão apontada, nos termos acima.
(ii) Erro de premissa quanto a não inclusão de receitas operacionais na base de cálculo da
COFINS
O despacho assim se manifestou para reconhecer a ocorrência de obscuridade:
O embargante alega erro de premissa na afirmação abaixo, extraída do voto condutor às
e-fl. 1289:
“[...] a Autoridade Autuante considerou os créditos referentes a despesas operacionais e
considerou na apuração estes créditos, entretanto o valor apurado é inferior aos créditos de
Cofins devidos e, portanto, não restam valores a serem creditados, conforme consta da planilha
elaborada pela Fiscalizada, que consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 152 ou 192).”
A embargante afirma que “ao contrário do que foi assentado no voto condutor do v.
acórdão embargado, na planilha apresentada (fls. 152/192), o Embargante não indica os
ingressos que devem ser “excluídos” da base de cálculo da COFINS por força da decisão
transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 1999.38.00.016025-9. Isso
Fl. 1368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

porque, segue apenas um modelo de planilha previsto no Anexo I da Instrução Normativa
SRF no 247/2002, de forma absolutamente Padronizada.”
Inicialmente, é necessário esclarecer que há um erro material na referência ao Termo de
Verificação Fiscal e às citadas fls. 152/192, pois tanto na numeração em papel quanto na
digital, tais folhas se referem a cópias de PERDCOMP e à manifestação de inconformidade.
Por outro lado, no recurso voluntário, a embargante defendeu no item III.4 – DO
CRÉDITO RELATIVO ÀS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS, que teria direito ao crédito
relativo às receitas não operacionais e que a autoridade administrativa não concedeu tais
créditos por entender que havia débitos relativos a várias receitas operacionais que a
embargante não teria incluído na base de cálculo por entender que não seriam abarcadas pelo
conceito de faturamento, mas que estes débitos deveriam ser constituídos via lançamento de
ofício e não serem “compensados de ofício”, sem crédito constituído.
Verifica-se que não se trata de erro de premissa, mas de abordagem estranha ao
argumentado pela embargante, causando uma obscuridade, tanto pela referência a páginas não
concernentes ao documento referido, como pela afirmação de que autoridade autuante
considerou os créditos referentes às despesas operacionais, uma vez que não se trata de
autuação, nem houve questionamento quanto às despesas operacionais.
Assim, admito os embargos de declaração para que o colegiado esclareça a que folhas
se refere o excerto transcrito, bem como aprecie o ponto III.4 do recurso voluntário, de forma
clara.
De fato, há o erro material apontado, pois não consta nos autos o Termo de
Verificação Fiscal, por não se tratar de lavratura de auto de infração. O objeto deste processo é
pedido de compensação não homologado, logo o ato administrativo acatado na origem é
despacho decisório.
Assim, a indicação correta de páginas seria as e-fls.118 a 126, que é o próprio
despacho decisório, que em seu texto está expresso:
Intimado a apresentar demonstrativos da base de cálculo da Cofins no período
coberto por este processo, o contribuinte apresentou as planilhas de fls. 110/117, que
podem ser resumidas no quadro a seguir :

Verifica-se, pelas planilhas apresentadas, que a quase totalidade das receitas que
compuseram a base de cálculo da COFINS devida pertencem a 4 rubricas, todas dentro do
grupo Receitas Operacionais:
Rendas de operações de créditos
Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
Rendas de Títulos e Valores Mobiliários
Outras Receitas Operacionais
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

Portanto, quanto ao crédito em si, verificou-se que os valores apurados pelo
contribuinte a título de Cofins no período de 1999 a 2004 (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais-DIPJ) e no ano de 2005 (Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais-Dacon), estão compatíveis com os valores informados nas Declarações de Créditos
e Débitos Tributários Federais (DCTF) daqueles períodos. Entretanto, observa-se,
conforme quadro 2 acima, que os valores da base de cálculo da Cofins informadas pelo
contribuinte em decorrência da intimação de fls. 107, conforme planilhas por ele
elaboradas (fls. 110/117) são muito superiores as apuradas nas referidas declarações.
Se o contribuinte entende que poderia levantar a totalidade dos depósitos efetuados,
correspondentes a totalidade dos débitos declarados, é porque entende que suas receitas
operacionais estão incluídas no conceito de receitas financeiras, integrantes do
alargamento da base de cálculo da lei 9718/98. Ou seja, entende o contribuinte que as
receitas financeiras, por não integrarem a base de cálculo da Cofins das demais pessoas
jurídicas, não integram também a das instituições financeiras. O mesmo acontece com
aqueles débitos que foram objeto recolhimento (PA 02 a 04/99 e 01/2003 a 12/2005). (...)
Portanto, estão exigíveis os valores de Cofins apurados com base no faturamento
mensal tal como definido pelo art. 2° da LC 70/91, ou seja, "a receita bruta das vendas
de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza",
permitidas as exclusões determinadas pela legislação não atingida pela
inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98; consequentemente, estão
extintos os valores devidos com base de cálculo ampliada, no que excederem aos valores
apurados nos termos supra.
Isto posto, conclui-se que o contribuinte teria direito tão somente ao crédito relativo
à parcela dos recolhimentos que dizem respeito ao tributo pago incidente sobre as receitas
não operacionais. Tais receitas, em valores ínfimos em relação à receita total, somente
aparecem nos meses de Fevereiro a Abril/99 e Maio e Junho e Agosto a Dezembro/2005.
Mas como dito, os valores das bases de cálculo apurado conforme quadro 2 acima
(conforme informações do contribuinte), são, mesmo com a exclusão das receitas não
operacionais, muito superiores aos valores das bases de cálculo da Cofins declarada em
DCTF.
Nessa toada, reconheço de ofício que o trecho abaixo da ementa do acórdão
embargado deve ser suprimido, uma vez que se refere a auto de infração:
VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A
motivação e finalidade do ato administrativo são supridas quando da elaboração do
relatório fiscal que detalham as conclusões do trabalho fiscal e as provas dos fatos
constatados. As discordâncias quanto às conclusões do trabalho fiscal são matérias
inerentes ao Processo Administrativo Fiscal e a existência de vícios no auto de infração
devem apresentar-se comprovadas no processo.
No tópico III.4 – DO CRÉDITO RELATIVO ÀS RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS do recurso voluntário, alega o contribuinte que:
183. Como já demonstrado nos presentes autos, os pagamentos efetuados a titulo de
COFINS relativos aos períodos de apuração de 02/1999 a 04/1999 e 01/2003 a 12/2005
compreenderam a totalidade dos ingressos do Recorrente, o que evidentemente incluiu
as receitas não operacionais.
184. Se a própria decisão recorrida entendeu que o Recorrente tem direito ao crédito
relativo aos pagamentos indevidos efetuados sobre as receitas não operacionais, pelo
menos, deveria ter deferido parcialmente o direito creditório pleiteado.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

185. Aliás, a própria planilha constante das fl. 122 do despacho decisório denegatório
do crédito pleiteado aponta os valores das receitas não operacionais sobre as quais o
Recorrente recolheu indevidamente a COFINS.
186. Assim, bastaria mero cálculo aritmético para se chegar ao crédito relativo às
receitas não operacionais apontadas As fls. 122.
187. Parece ao Recorrente que o crédito relativo às receitas não operacionais não foi
deferido por entender a autoridade administrativa que aparentemente existiriam débitos
de COFINS em razão da não consideração na sua base de cálculo de todos os ingressos
relativos As receitas operacionais.
188. Contudo, no âmbito de um pedido de compensação não é possível o indeferimento
de créditos ao argumento de que existiriam débitos, sendo certo que, ainda que durante a
verificação do crédito seja constatada a existência de débito, deve ser lavrado o auto de
infração para exigir os débitos, e não negar o crédito como se possível fazer uma
"compensação de oficio" sem conceder ao contribuinte a oportunidade de defesa. (...)
190. Assim, é evidente que o procedimento adotado pela autoridade administrativa,
consistente no indeferimento do crédito relativo às receitas não operacionais, além de
não encontrar fundamento na Lei n° 9.430/96, viola o artigo 142 do CTN e o Decreto n°
70.235/72 que determinam que, em casos de identificação de supostos débitos, deve ser
lavrado o auto de infração para exigir os tributos eventualmente não recolhidos.
Porém, entendo que houve premissa equivocada do Recorrente, pois a unidade de
origem não negou o direito ao creditamento das receitas não operacionais. E não se trata de
“mero erro aritmético”, pois nos pedidos de compensação, a comprovação da liquidez e certeza,
conforme art. 170 do CTN, passa obrigatoriamente por toda a verificação da composição da base
de cálculo do tributo em análise.
Como já colacionado acima, o despacho decisório ao aplicar a decisão transitada
em julgado no Mandado de Segurança n° 1999.38.00.016025-9, que afastou a aplicação do §1°
do art. 3° da Lei n° 9.718/1998, consignou que o contribuinte tem direito ao crédito relativo à
parcela dos recolhimentos efetuados em relação às receitas não operacionais.
Ocorre que, foi constatado a partir das bases de cálculo apresentadas pelo próprio
contribuinte (e-fls. 108-117) que, mesmo após a exclusão das receitas não operacionais, os
valores que compõem a base de cálculo da COFINS, ou seja, as receitas operacionais do 7.1 do
COSIF são muito superiores, inclusive até a própria receita declarada em DCTF.
Como transcrito acima, as receitas não operacionais têm valores ínfimos em
relação à receita total, tendo sido auferidas apenas nos meses de fevereiro a abril/99 e maio e
junho e agosto a dezembro/2005.
Logo, diante da apuração da base de cálculo do tributo e do valor devido,
comparando-se tal valor com aquele efetivamente recolhido, não há valores de COFINS
passíveis de restituição ou de ressarcimento, que poderiam ser utilizados na compensação de
débitos próprios do contribuinte.
Como bem apontou o julgamento de 1a instância, na DRJ, os valores pagos a
menor de COFINS não foram exigidos por meio do despacho decisório (sequer estão indicados
na planilha de e-fl. 122), mas sim os débitos indevidamente compensados, declarados em
Declaração de Compensação pelo contribuinte, que, nos termos do art. 74, §6°, da Lei n°
Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

9.430/96, "constitui confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados".
Configurada a obscuridade, sanável com os fundamentos expressos acima.
(iii) Erro material a respeito da alegação de decadência
Sustenta o embargante:
53. No v. acórdão recorrido, foi também “afastada” alegação de decadência do
lançamento, o que jamais foi alegado pelo Embargante nos presentes autos, até
porque não se discute, aqui, o lançamento de ofício de eventuais débitos de COFINS,
mas o indeferimento de créditos da contribuição. Confira-se, nesse sentido, o seguinte
trecho do voto condutor do v. acórdão embargado: (...)
O despacho de admissibilidade reconheceu a obscuridade:
A embargante alega que não pleiteou a extinção de créditos tributários por decadência.
De fato, a abordagem do voto parece estranha aos autos e, de certo modo, está ligado ao
ponto anterior, uma vez que a embargante alegou que a autoridade administrativa se
utilizou do procedimento de “compensação de ofício”, por não ser possível o
lançamento de ofício em relação às receitas operacionais em razão de já ter escoado o
prazo decadencial para tanto, conforme parágrafos 58, 59 e 60 do recurso voluntário,
abaixo transcrito:
“58. Caso se verifique a existência de supostos débitos de COFINS, seja pelo não
pagamento da contribuição originalmente apurada, seja pela não consideração de
determinados ingressos na sua base de cálculo, caberia à fiscalização lavrar o auto de
infração para exigir os tributos eventualmente não recolhidos, acrescidos da multa de
oficio e de juros.
59. Entretanto, como decorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto no §4° do artigo 150
do Código Tributário Nacional para a lavratura de eventual auto de infração, parece ao
Recorrente que a autoridade administrativa se utilizou indevidamente do pedido de
compensação para exigir (indiretamente) a COFINS sobre a totalidade das receitas
operacionais mediante a negativa do crédito pleiteado e a cobrança dos tributos
compensados.
60. Assim, é evidente que o procedimento adotado pela autoridade administrativa, além
de não encontrar fundamento na Lei n° 9.430/96, viola o artigo 142 do CTN e o Decreto
n° 70.235/72 que determinam que, em casos de identificação de supostos débitos, deve
ser lavrado o auto de infração para exigir os tributos eventualmente não recolhidos.”
Destarte, há uma obscuridade neste ponto do voto condutor, pois aborda matéria
estranha aos autos e não enfrenta o efetivamente alegado pela embargante em recurso
voluntário.
Não há falar-se em decadência, pois este processo trata de pedido de
compensação.
Consequentemente, deve ser retirado do acórdão embargado o seguinte texto:
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITOS, DEVENDO OCORRER O LANÇAMENTO FISCAL. A decadência
prevista no CTN atinge a exigência do tributo que o Fisco entende serem devidos, no
caso em tela, mesmo que os créditos tenha origem em período anterior ao registro da
declaração de compensação, somente a partir do protocolo da declaração de
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.330 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720947/2010-62

compensação os créditos foram efetivamente utilizados, razão pela qual, as exigências
constantes do presente lançamento tratam dos débitos irregularmente compensados. As
definições do art. 173, I do CTN que determina a extinção do crédito tributário, com o
prazo de cinco anos a contar do primeiro dia do ano seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido realizado. Destarte, descabido o pleito da Recorrente de
tentar levar para a data dos créditos o termo inicial para contagem do prazo decadencial,
que de acordo com o CTN somente inicia-se a partir da possibilidade do lançamento, ou
seja, quando a utilização efetiva dos créditos na data do protocolo da Declaração de
Compensação.
Entretanto, ao contrário do que alega o embargante, a fiscalização não estava
vinculada a lavrar o auto de infração para exigir os tributos eventualmente não recolhidos,
acrescidos da multa de ofício e de juros, uma vez que os valores das receitas foram objeto de
confissão de dívida, por meio das declarações de compensação.
Discordo a afirmação de que “como decorreu o prazo de 5 (cinco) anos previsto
no §4° do artigo 150 do Código Tributário Nacional para a lavratura de eventual auto de
infração, parece ao Recorrente que a autoridade administrativa se utilizou indevidamente do
pedido de compensação para exigir (indiretamente) a COFINS sobre a totalidade das receitas
operacionais mediante a negativa do crédito pleiteado e a cobrança dos tributos compensados”.
Isso porque, como já tratado acima, não se está diante de lançamento ou cobrança de eventuais
diferenças apuradas de COFINS que não foram recolhidas, mas sim de verificação da
(in)existência de créditos líquidos e certos, nos termos do art. 170 do CTN.
No que se refere à conclusão de não homologação da compensação, penso que a
inexistência de crédito a ser aproveitado restou claro no tópico anterior.
Outrossim, deve ser sanada a obscuridade pelas razões supracitadas.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão e as obscuridades apontadas no despacho de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital